Tribunal: TJMT
Processo: 1004624-11.2022.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004624-11.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Material, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SEBASTIAO ARGEMIRO PEREIRA LEITE - CPF: 111.528.771-00 (APELANTE), PEDRO HELIODORO PEREIRA LEITE - CPF: 207.895.131-53 (APELADO), RONAN JACKSON COSTA - CPF: 079.537.201-91 (ADVOGADO), SEBASTIAO ARGEMIRO PEREIRA LEITE - CPF: 111.528.771-00 (APELADO), PEDRO HELIODORO PEREIRA LEITE - CPF: 207.895.131-53 (APELANTE), RONAN JACKSON COSTA - CPF: 079.537.201-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
RESCISÃO CONTRATUAL
– JUSTIÇA GRATUITA – EFETIVA COMPROVAÇÃO - DEFERIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a efetiva comprovação do
inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer,
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PEDRO HELIODORO PEREIRA LEITE, contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência
, ajuizada por SEBASTIÃO ARGEMIRO PEREIRA LEITE, que diante da ausência de comprovação de hipossuficiência, não concedeu o benefício da assistência judiciária gratuita, extinguiu o processo nos termos do art. 487, I, do CPC e condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

O apelante alega que o juízo singular ignorou manifestação e documentos juntados aos autos a comprovar o direito ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Requer
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e o afastamento da condenação ao pagamento do ônus sucumbencial.

Contrarrazões (Num. 207226471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifica-se que o apelante pretende seja-lhe concedido o benefício da assistência judiciária gratuita. Para tanto, r
eitera
a declaração de que não possui condições de suportar custas processuais e demais encargos oriundos do processo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Nesse contexto, filio-me a corrente pela qual a
concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as despesas advindas do processo, em harmonia com o disposto no
inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer,
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O apelante, intimado para, no
prazo de 05 (cinco dias), comprovar que está impossibilitado de arcar com as despesas processuais, apresentou

prova documental que demonstrou sua insuficiência econômico-financeira para
arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios, (Num. 214698655; Num. 214698656).

Diante do exposto, p
resentes os requisitos, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita. Suspendo a exigibilidade do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do
art. 98, §§ 2o e 3o do CPC
.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024